Tribunal: STF
Processo: HC 75053
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PRESCRIÇÃO - PRAZO - CONTAGEM - CRIME INSTANTÂNEO DE
RESULTADOS PERMANENTES X CRIME PERMANENTE - CERTIDÃO FALSA. O crime
consubstanciado na confecção de certidão falsa é instantâneo, não o
transmudando em permanente o fato de terceiro havê-la utilizado de
forma projetada no tempo. A hipótese, quanto aos atos da falsidade,
configura crime instantâneo de repercussão permanente, deixando de
atrair a regra da contagem do prazo prescricional a partir da
cessação dos efeitos - artigo 111, inciso III, do Código Penal.